Tribunal: TJMT
Processo: 1009382-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009382-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZANGELA MARIA MORAES DE JESUS DO CARMO - CPF: 014.228.861-66 (RECORRENTE), SILVIA MARA GONCALVES - CPF: 774.031.261-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), ELIZANGELA MARIA MORAES DE JESUS DO CARMO - CPF: 014.228.861-66 (RECORRIDO), SILVIA MARA GONCALVES - CPF: 774.031.261-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO REGULAR EM FOLHA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida, mesmo após desconto regular em folha do empréstimo consignado e descumprimento de ordem judicial para exclusão do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de negativação em cadastros de inadimplentes, após concessão de tutela antecipada determinando a retirada, configura dano moral; e (
ii
) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão da reiteração da conduta ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É indevida a negativação do nome do consumidor quando comprovado o adimplemento regular do contrato, por meio de descontos em folha de pagamento.

O descumprimento da tutela antecipada e a manutenção da inscrição indevida agravam o dano moral e autorizam a majoração do valor da indenização, fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a negativação do nome do consumidor quando comprovado o adimplemento por desconto regular em folha. 2. A manutenção da negativação após concessão de tutela que determinou a exclusão configura descumprimento judicial e agrava o dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de duplos recursos inominados interpostos nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais movida por Elizangela Maria Moraes de Jesus do Carmo em face de Banco Santander (Brasil) S.A., todos processados perante o 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

A sentença julgou procedente a ação, reconhecendo a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, ordenando a suspensão dos descontos em folha e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

O Banco Santa
nder interpôs recurso inominado,
defendendo a legitimidade da negativação e requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

A autora também recorreu, insurgindo-se exclusivamente quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, com base na gravidade da conduta da instituição financeira, que teria descumprido a ordem judicial liminar de exclusão da negativação.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Análise do Recurso interposto pelo Banco Santander:

Inviável acolher a pretensão recursal da instituição financeira. A sentença é escorreita ao reconhecer que os documentos juntados aos autos demonstram descontos regulares em folha referentes ao contrato de empréstimo consignado, afastando qualquer inadimplemento por parte da autora
(ID
183831375
)
.

O banco alega que deixou de receber do órgão pagador o repasse dos valores das parcelas em sua totalidade devido
à
ausência de margem consignável, especificamente desde dezembro de 2023.
Contudo, não comprovou documentalmente suas alegações, juntando aos autos somente uma tela sistêmica sem histórico de pagamento da última parcela de 2023 e de todas as parcelas de 2024. Além da empresa ré não comprovar suas alegações, a autora juntou diversos holerites comprovando os descontos efetuados em sua folha de pagamento
(ID 183831375).

Ademais, a relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, conforme decidido. O réu não trouxe elementos probatórios capazes de justificar a negativação. Incorreu, assim, em falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), sendo correta a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação por danos morais.

Análise do Recurso interposto pela autora:

Com razão parcial a recorrente. A negativação indevida, por si só, justifica reparação por dano moral in
re

ipsa
, como reiteradamente reconhecido pelo STJ. No entanto, merece destaque o fato de que mesmo após o deferimento de tutela de urgência determinando a retirada da inscrição, a instituição manteve a restrição ativa, conforme documentos juntados ao recurso.

Tal conduta agrava o dano experimentado, pois evidencia desrespeito à autoridade judicial e persistência na ofensa à honra objetiva da consumidora. Contudo, o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
postulado mostra-se excessivo diante dos parâmetros usualmente adotados nos Juizados Especiais, motivo pelo qual entendo razoável majorar a indenização para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, valor proporcional ao dano causado e adequado à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

Entendimento deste Tribunal em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO COMPROVADA
. DESCONTO NÃO REALIZADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Não havendo comprovação da alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem.

6.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que s
e trata de dano moral in
re

ipsa
.

7. Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

9. O juízo de origem arbitrou o valor da indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda, considerando o valor negativado.

(N.U 1004881-71.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024) (grifei)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo B
anco Santander
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso inominado interposto pela Autora apenas
para
majorar o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Condeno
a e
mpresa

recorrente

Banco Santander (Brasil) S.A
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025